Tribunal: TJBA
Processo: 8035606-66.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL (417) 8035606-66.2022.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 8035606-66.2022.8.05.0001 APELANTE: GEORGE RIBEIRO DOS SANTOS REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO PROMOTORA: ANA VITORIA CONCEICAO GOUVEIA PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADRIANI VASCONCELOS PAZELLI JUIZ CONVOCADO: ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. POSSE DE COCAÍNA E CRACK PARA FINS DE MERCANCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. APREENSÃO DE MUNIÇÕES. ÁREA DE INTENSA DISPUTA ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA E DESPROVIDA DE LASTRO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. VALORAÇÃO NEGATIVA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. NATUREZA, VARIEDADE E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de George Ribeiro dos Santos contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pleiteando a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal e o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de tráfico ilícito de drogas; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser reformada, com redução da pena-base e incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, laudo de constatação provisória e laudo pericial definitivo positivo para cocaína e crack. 4. A autoria delitiva foi demonstrada pelo depoimento judicial do policial militar responsável pela diligência, prestado sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos informativos colhidos na fase inquisitorial. 5. O depoimento de agente policial possui eficácia probatória quando coerente, harmônico com os demais elementos dos autos e ausentes indícios de má-fé ou intenção de prejudicar o acusado. 6. As divergências pontuais e lapsos de memória apresentados pela testemunha policial não afastam a credibilidade do relato, especialmente diante do lapso temporal superior a dois anos entre os fatos e a audiência judicial. 7. A versão defensiva de que a droga teria sido “plantada” pelos policiais não encontra respaldo no conjunto probatório e se mostra incompatível com a dinâmica da ocorrência descrita nos autos. 8. As circunstâncias da prisão evidenciam contexto típico de atuação ligada ao tráfico ilícito de drogas, diante da fuga armada em área conflagrada por disputa entre facções, do revide policial e da apreensão de drogas e munições em posse do apelante. 9. A apreensão de 110 porções de cocaína e 67 porções de crack, aliada à natureza altamente nociva dos entorpecentes, autoriza a exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/2006. 10. A condenação definitiva por fato anterior, ainda que com trânsito em julgado posterior ao delito em apuração, configura maus antecedentes e justifica a valoração negativa da circunstância judicial, bem como impede a incidência da minorante do tráfico privilegiado. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O depoimento policial prestado em Juízo, quando coerente e corroborado pelos demais elementos probatórios, constitui meio idôneo para fundamentar condenação por tráfico ilícito de drogas. 2. Condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior ao delito em apuração configura maus antecedentes aptos a justificar a exasperação da pena-base e afastar o tráfico privilegiado. 3. A quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes apreendidos autorizam a valoração negativa da circunstância preponderante prevista no art. 42 da Lei nº 11.343/2006. 4. A ausência cumulativa dos requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 impede o reconhecimento da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 33, § 2º, b, 44, I e III, 59 e 68; CPP, art. 155; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42; Lei nº 7.210/1984, art. 66, III, c. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 7/10/2025, DJEN 14/10/2025. STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27/5/2024, DJe 3/6/2024. STJ, AgRg no HC n. 836.375/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18/3/2024, DJe 20/3/2024. STJ, AgRg no HC n. 806.664/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 11/3/2024, DJe 14/3/2024. STJ, REsp n. 2.058.116/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024, DJEN 23/12/2025. STJ, AgRg no AREsp n. 2.724.446/RO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15/10/2025, DJEN 21/10/2025. STJ, EDcl no AgRg no HC n. 890.659/PI, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12/3/2025, DJEN 19/3/2025. STJ, AgRg no HC n. 1.011.802/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 29/10/2025, DJEN 5/11/2025. STJ, AgInt no REsp n. 1.878.355/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 26/10/2020, DJe 29/10/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8035606-66.2022.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figuram como recorrente George Ribeiro dos Santos e como recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO RELATOR (12 APELAÇÃO CRIMINAL (417)8035606-66.2022.8.05.0001)